Tribunal: TJMT
Processo: 1025709-34.2023.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025709-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (RECORRIDO), VINICIUS DE AGUIAR DALTRO TAQUES - CPF: 024.819.651-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. TEMA 1.113 DO STJ. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (ART. 148 DO CTN). CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá em face de sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito tributário formulado por João Leopoldo Baçan. O ente municipal insurge-se contra o reconhecimento do valor da transação imobiliária (R$ 135.000,00) como base de cálculo do ITBI, defendendo o arbitramento unilateral baseado em valor de mercado, além de questionar a aplicação da taxa SELIC como índice exclusivo de correção desde o desembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar a legalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal com base em valores de referência pré-estabelecidos, em detrimento do valor declarado pelo contribuinte, bem como definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Segundo o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.113), a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, o qual goza de presunção de veracidade quando declarado pelo contribuinte.

4.

Para afastar a presunção do valor declarado, o Fisco deve, obrigatoriamente, instaurar procedimento administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN, assegurando o contraditório e a ampla defesa, sendo vedado o arbitramento prévio e unilateral com base em tabelas de valores de referência ou no valor venal do IPTU.

5.

No caso concreto, o Município não demonstrou a instauração de tal procedimento, limitando-se a substituir o valor da escritura pelo valor de seu cadastro imobiliário, o que torna o lançamento excedente ilegal.

6.

Quanto aos consectários, a sentença comporta reforma: a correção monetária deve ocorrer pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado (Súmula 162/STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que abrange juros e correção (EC nº 113/2021), observando-se que juros moratórios em repetição de indébito tributário só fluem após o trânsito em julgado (Súmula 188/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar os índices de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

1.

A base de cálculo do ITBI é o valor da transação declarado pelo contribuinte, que goza de presunção de veracidade e só pode ser afastada mediante a regular instauração de processo administrativo previsto no art. 148 do CTN.

2.

É vedado ao Município o arbitramento prévio e unilateral da base de cálculo do ITBI com esteio em valor de referência por ele estabelecido ou no valor venal utilizado para o IPTU.

3.

Na repetição de indébito tributário, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso até o trânsito em julgado, e, após este marco, incide exclusivamente a taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 146, III; CTN, arts. 38, 148 e 167, parágrafo único; EC nº 113/2021; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STJ, Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP); STJ, Súmula 162; STJ, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por
JOÃO LEOPOLDO BAÇAN
em ação de repetição de indébito tributário.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá arguiu, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1294 do STF. No mérito, defendeu a legalidade do lançamento baseado no valor venal de mercado e não no valor da transação; que a discrepância superior a 75% entre o valor declarado e o de mercado autoriza o Fisco a afastar a presunção de veracidade. Subsidiariamente, questionou o índice de correção monetária (SELIC), defendendo a aplicação dos índices previstos na legislação municipal.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto à preliminar de sobrestamento, é de ver que o tema 1.124 STF (RE 1.412.419) não guarda relação com o presente feito, já que trata acerca da incidência do ITBI sobre cessão de direitos decorrentes de compromissos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário. Assim, rejeito a preliminar de suspensão.

No mérito, a controvérsia central reside na definição da base de cálculo do ITBI e na legalidade do arbitramento unilateral realizado pelo Fisco Municipal.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP), estabeleceu:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

No caso concreto, o autor comprovou, por meio de escritura pública, que o valor efetivo da transação foi de R$ 135.000,00 (id. 314529208 e id. 314529209). O Município, por sua vez, limitou-se a substituir tal valor pelo montante constante em seu cadastro imobiliário, sem demonstrar a instauração do indispensável procedimento administrativo previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional (CTN). Ressalte-se que a mera emissão de guia de recolhimento com valor superior não supre a necessidade de processo regular que garanta o contraditório prévio ao contribuinte antes do arbitramento.

No que tange aos consectários legais, o recurso merece acolhimento parcial. O recorrente questiona a aplicação exclusiva da taxa SELIC desde o desembolso. Conforme a jurisprudência consolidada e a legislação vigente, na repetição de indébito tributário, a correção monetária deve incidir desde o pagamento indevido (Súmula 162/STJ) até o trânsito em julgado, utilizando-se o IPCA-E como índice de recomposição do valor da moeda.

Os juros de mora, por sua vez, são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

A partir do trânsito em julgado, deve-se aplicar exclusivamente a taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, em estrita observância ao disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021:

Portanto, a sentença deve ser reformada apenas no ponto relativo aos índices e termos iniciais dos consectários legais, mantendo-se o reconhecimento do direito à repetição do valor pago em excesso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no que tange aos consectários legais, determinando que:

a) A correção monetária incida desde o desembolso pelo índice IPCA-E até o trânsito em julgado;

b) A partir do trânsito em julgado, incida exclusivamente a taxa SELIC (conforme EC nº 113/2021), vedada a cumulação com qualquer outro índice.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos quanto ao mérito da repetição de indébito.

Sem condenação em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026